Tribunal: TJDFT
Processo: 0742208-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA. AUSÊNCIA. ÔNUS AUTORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. HIPOSSUFICIÊNCIA DA RÉ NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil – CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
3. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.
4. Não há elementos suficientes aptos a indicar que a apelante não possua condições de arcar com as custas processuais. O indeferimento à gratuidade de justiça deve ser mantido.
5. Nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o vencido deve pagar honorários advocatícios ao advogado do vencedor. Na mesma linha, dispõe o art. 82, § 2o: "a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou".
6. Dois vetores orientam a determinação do ônus da sucumbência: sucumbência e causalidade. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.
7. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo para tanto.
8. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das partes deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda.
9. Em outros termos, a sucumbência se constitui no mais revelador e expressivo elemento da causalidade. Na maioria dos casos, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação. Essa regra, todavia, comporta exceção.
10. No caso, a comprovação do pedido administrativo de concessão do benefício, a negativa do plano e a resistência da apelante constituem prova do fato constitutivo do direito dos autores (art. 373, I, do CPC). Essas alegações é que motivaram o ajuizamento da causa. Cabia aos autores a comprovação dos fatos narrados na inicial, o que não ocorreu.
11. Os autores não apresentaram prova dos fatos que justificaram o ajuizamento da causa; deram causa ao ajuizamento da demanda e devem arcar com o ônus da sucumbência.
12. Na hipótese, não houve conduta que configure a litigância de má-fé, a qual requer prova do dolo. A apelante exerceu - com regularidade - o seu direito de acesso à Justiça.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada para condenar os autores ao pagamento do ônus de sucumbência.